Tribunal: TJBA
Processo: 8053759-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053759-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO VICTOR DE JESUS BISPO e outros Advogado(s): ELIABE GOMES SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CARAVELAS-BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com a apreensão de 314,25g (trezentos e quatorze gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha e 41,49g (quarenta e um gramas e quarenta e nove centigramas) de cocaína, além de petrechos para o tráfico. A prisão foi convertida em preventiva, e o pedido de revogação formulado pela defesa, indeferido. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão saber se: (i) é legal a busca pessoal do Paciente, motivada por sua fuga; (ii) é idônea a fundamentação utilizada na manutenção da prisão preventiva; e (iii) é suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois, além da tentativa de evasão, foi amparada em circunstâncias concretas que indicavam a fundada suspeita, como o comportamento do Paciente e a posterior apreensão de grande quantidade de drogas e petrechos para o tráfico, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ. Eventual irregularidade na prisão em flagrante, ademais, resta superada com a sua conversão em prisão preventiva. 4. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e pela presença de petrechos para o tráfico, indicando o risco de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de habeas corpus denegada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, AgRg no HC 231.795/PR; STJ, AgRg no HC 919471/SC; STJ, AgRg no HC 746.844/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053759-48.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ELIABE GOMES SANTOS, OAB/BA 50.521-A, como Paciente JOÃO VICTOR DE JESUS BISPO, e como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.